Tribunal: TJDFT
Processo: 0711838-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO SUPERVENIENTE DO CONTRATO. TRATAMENTO CONTINUADO ASSEGURADO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PLANO. TEMA 1082 STJ.

1. A operadora de plano de saúde deve assegurar aos seus beneficiários a continuidade dos tratamentos médicos que foram iniciados durante a vigência do plano de saúde.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.082, firmou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.

3. Negou-se provimento ao recurso.